Tribunal: STF
Processo: AI 499220
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO.
   EMPREGADO HORISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA.
Ambas as Turmas desta Corte firmaram o entendimento de
   que é inviável em recurso extraordinário o debate acerca do
   cálculo do adicional de horas extras a trabalhador horista que
   exerce o seu ofício em turnos ininterruptos de revezamento. Isso
   porque tal discussão se encontra no âmbito infraconstitucional,
   de modo que eventual violação da Constituição seria
   indireta.
Inexistência de ofensa direta à Constituição
   federal.
Agravo regimental a que se nega provimento.